Tribunal: TJSP
Processo: 0059456-15.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 1995 A 2000 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução fiscal – Apelo do exequente.
PRESCRIÇÃO – ISS – A prescrição tributária extingue o crédito tributário. A prescrição começa a ser contada da data da constituição definitiva do crédito tributário. O dies a quo do prazo

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 1995 A 2000 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução fiscal – Apelo do exequente.
PRESCRIÇÃO – ISS – A prescrição tributária extingue o crédito tributário. A prescrição começa a ser contada da data da constituição definitiva do crédito tributário. O dies a quo do prazo prescricional é a data da notificação da obrigação tributária e o dies ad quem do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação. Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1120295/SP – Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
EXERCÍCIOS DE 1995 A 2000 – Vencimento dos tributos entre 30/05/1995 e 28/08/2000 – Execução Fiscal ajuizada apenas em 22/12/2005 – Crédito tributário prescrito antes do ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0059456-15.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado EDMOR DEITOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059456-15.2005.8.26.0224 -Voto no 15144
2
VOTO No.: 15144
APELAÇÃO No.: 0059456-15.2005.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADO: EDMOR DEITOS
JUÍZA DE 1o LARISSA BONI VALIERIS
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
ISS EXERCÍCIOS DE 1995 A 2000 MUNICÍPIO DE
GUARULHOS Sentença que reconheceu a prescrição e
julgou extinta a execução fiscal Apelo do exequente.
PRESCRIÇÃO ISS A prescrição tributária extingue o
crédito tributário. A prescrição começa a ser contada da
data da constituição definitiva do crédito tributário. O dies
a quo do prazo prescricional é a data da notificação da
obrigação tributária e o dies ad quem do prazo
prescricional retroage à data da propositura da ação.
Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
1120295/SP Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
EXERCÍCIOS DE 1995 A 2000 Vencimento dos tributos
entre 30/05/1995 e 28/08/2000 Execução Fiscal ajuizada
apenas em 22/12/2005 Crédito tributário prescrito antes
do
ajuizamento
da
execução
fiscal

Prescrição
reconhecida.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS
contra a respeitável sentença de fls. 15, cujo relatório se adota e que julgou extinta a execução
fiscal movida contra EDMOR DEITOS, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 174, do
Código Tributário Nacional, sob fundamento de que houve prescrição.
Nas razões de apelação (fls. 18/22), o Município alega a inocorrência da prescrição
do crédito tributário. Assevera ofensa ao disposto no artigo 174, do Código Tributário
Nacional, e a Súmula n° 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Aduz que cumpre ao juiz
determinar o prosseguimento do processo. Sustenta que o lapso temporal se deu
exclusivamente pela morosidade da máquina judiciária.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Código Civil de 1916 nos seus artigos 177 e 178 ao tratar da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059456-15.2005.8.26.0224 -Voto no 15144
3
mencionava que prescrevia “a ação”, de onde se dizia outrora que a prescrição seria a perda do
direito de ação, o que causa muita confusão até hoje.
Ocorre que o direito de ação é um direito constitucional exercível contra o Estado-
juiz o qual não se perde nunca, pois se pode intentar uma ação até para exigir-se o que está
prescrito ou é indevido.
Em virtude disso, o Código Civil de 2002 corrigiu a falha do código anterior
proclamando que o que se perde é a pretensão quando ocorre a prescrição.
Diversamente do que ocorre no Direito Civil, no Direito Tributário a prescrição
acarreta a extinção do crédito nos termos do disposto no art. 156, V, do Código Tributário
Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...]
V - a prescrição e a decadência; [...] (grifo nosso)
A prescrição tributária, portanto, elimina o direito material do crédito, razão de ser
possível a repetição de indébito de tributo prescrito, mas não de obrigação civil prescrita.
Início da contagem do prazo de prescrição tributária.
O Código Tributário Nacional trata do momento em que se inicia a contagem do
prazo da prescrição:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva. (grifo nosso)
Assim, quando o crédito se constituir definitivamente se inicia a contagem do prazo
da prescrição. Na linguagem do Código Tributário Nacional, constituir significa tornar o
crédito exigível e exequível pela determinação de sua liquidez e certeza.
Tal regra do art. 174 traz em si outra questão, ou seja, quando o crédito pode ser
considerado constituído definitivamente.
A constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento como se vê no art. 142
do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível. (grifo nosso)
O Código Tributário Nacional não explicita qual é o momento em que se deve
considerar terminado o lançamento e, assim constituído definitivamente o crédito tributário,
razão pela qual a resposta tem que ser buscada na jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059456-15.2005.8.26.0224 -Voto no 15144
4
O lançamento do ISS será por homologação nos seguintes casos conforme prever a
lei local:
1.
Apuração Mensal: o sujeito passivo deve calcular e recolher mensalmente;
2.
Estimativa: o sujeito passivo recolhe um valor estimado mensalmente pela
Administração Fiscal e realiza um ajuste anual ou por ocasião da cessação
de suas atividades. No ajuste, em havendo valores devidos à Fazenda, o
sujeito passivo deve recolhê-los independentemente de atividade da
Fazenda. Pode ocorrer de a apuração ser favorável ao sujeito passivo, caso
em que receberá o excesso recolhido na forma da lei local; e
3.
Substituição Tributária estabelecida pela lei local
a) com retenção na fonte, quando permitido;
b) sem retenção na fonte.
Mas esse lançamento poderá ser de ofício nas seguintes condições tendo
normalmente um valor fixo e anual como prever a legislação local:
1.
Serviço prestado por trabalho pessoal do contribuinte;
2.
Serviço prestado por sociedade de profissionais, na forma da lei local;
Também ocorrerá lançamento de ofício quando a Fazenda constatar recolhimento a
menor ou não pagamento.
Neste caso há lançamento de ofício e com relação a essa situação decidiu esta
Colenda Câmara:
PRESCRIÇÃO - Execução fiscal - ISS - Exercícios de 2002 e 2003 -
Insurgência contra o seu reconhecimento, com base no art. 174 do CTN -
Hipótese de transcurso de prazo superior a 5 anos, desde a constituição
do crédito, antes do ajuizamento da execução - Aplicação da Súmula 409
do STJ - Inocorrência, na espécie, de causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição - Recurso não provido. (grifo nosso)
Consta no corpo do acórdão:
A propósito, a constituição do crédito tributário, para efeito de aplicação do
art. 174 do CTN não se dá com a inscrição da dívida, e sim com o
lançamento em caráter definitivo, que se aperfeiçoa com a sua
notificação, a partir de quando começa a fluir o prazo prescricional.
(TJ/SP,
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apel.
no
0508015-35.2009.8.26.0405, Rel. Erbetta Filho, J. 30/10/2014) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059456-15.2005.8.26.0224 -Voto no 15144
5
Em outra ocasião ficou decidido:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade -
ISS dos exercícios de 2000 a 2002. 1) ISS do exercício de 2000 -
Vencimento em 10/02/2000 e 10/03/2000 - Ação proposta em 19 de maio de
2005 - Prescrição ocorrida antes da interposição da ação - Inteligência
da Súmula 409 do STJ. 2) [...] Sentença parcialmente reformada -
Recurso parcialmente provido. (grifo nosso)
No corpo do acórdão se lê:
Não obstante não haja expressa menção quanto à data de lançamento de
notificação do tributo ao contribuinte, a CDA de fls. 03 indica como
vencimento as datas 10/02/2000 e 10/03/2000, o que faz presumir que tanto
o lançamento quanto a notificação deram-se em momento anterior a estas
datas. [...]
Ressalta-se, ainda, que o tributo ora cobrado é o ISS fixo, conforme se
verifica na CDA de fls. 03/05, e não taxa de licença de localização e taxa de
licença de publicidade, como alega o apelado, restando prejudicado o exame
da legalidade destas taxas. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apel. no
0062609-51.2004.8.26.0625, Rel. Eutálio Porto, J. 04/12/2014) (grifo nosso)
Por sua vez ficou decidido em Recurso Especial Representativo de Controvérsia pelo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO
COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
[...]
6.
Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco
exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado,
mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária
expressamente reconhecida. [...] 16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o
termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no
artigo 174, parágrafo único, do CTN. 19. Recurso especial provido,
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 21/05/2010) (grifo nosso)
(STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, J. 12/05/2010, DJe 21/05/2010)
Assim, para o ISS lançado de ofício se considera:
1.
Dies a quo do prazo prescricional: data da notificação do
contribuinte; e
2.
Dies ad quem do prazo prescricional retroage à data da propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059456-15.2005.8.26.0224 -Voto no 15144
6
ação.
Resumindo:
1.
A prescrição tributária extingue o crédito tributário;
2.
A prescrição começa a ser contada da data da constituição definitiva do
crédito tributário;
3.
O dies a quo do prazo prescricional é a data da notificação; e
4.
O Dies ad quem do prazo prescricional retroage à data da propositura da
ação.
Embora este relator não concorde totalmente com essa orientação jurisprudencial, em
respeito ao princípio da economia processual e ao princípio da razoável duração do processo,
ela fica acatada.
O CASO CONCRETO DOS AUTOS
Como já dito, a prescrição se interrompe nos casos do art. 174 do Código Tributário
Nacional.
Não consta nos autos a data da notificação, porém, seguindo a orientação supra, adota-
se como sinal indicativo do término do lançamento as datas de vencimento, que ocorreram
entre 30/05/1995 e 28/08/2000 e, a partir daí se devem contar cinco anos, ou seja, a prescrição
a princípio ocorreria entre 30/05/2000 e 28/08/2005.
Este processo é posterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se no
dia 09 de junho de 2005 (art. 4o da lei), portanto a prescrição poderia ser interrompida pelo
despacho que determinasse a citação do executado.
A execução fiscal foi ajuizada apenas em 22/12/2005 (fls. 02v), quando já decorrido
o prazo prescricional.
Assim, a respeitável sentença deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei.
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR